Tribunal: TJES
Processo: 5005946-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005946-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCO AURELIO NOVAIS FERNANDES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005946-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCO AURELIO NOVAIS FERNANDES

Advogados do(a) AGRAVADO: PRISCILA TAVARES DOS SANTOS - ES15504-A, NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos com pedido de tutela antecipada”
ajuizada por
MARCO AURÉLIO NOVAIS FERNANDES
em seu desfavor e em face do
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
, dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 1783574), o agravante aduz, em síntese, que:
1)
“
os fundamentos lançados na decisão agravada servem para justificar a inversão do ônus da prova em toda e qualquer demanda ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, afinal, quem litigar contra o Estado provavelmente será técnica ou economicamente hipossuficiente em relação ao Poder Público
”
(fl. 09);
2)

“
sempre que um tratamento médico é feito em um hospital estadual, o prontuário médico fica na posse do Poder Público. Basta um simples requerimento para o paciente ter acesso a tais documento
s
”
(fl. 09);
3)

“se o intuito do juízo de 1º grau era apenas fazer com que os réus apresentassem todos os documentos que possuem para o esclarecimento dos fatos, isso não precisaria ter sido realizado através da flexibilização do ônus da prova, haja vista que bastava uma determinação judicial nesse sentido”
(fl. 10);
4)

“não existe maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do Estado do Espírito Santo, tendo em vista o objeto da perícia, consubstanciado na análise de documentos e no exame médico da parte adversária”
(fl. 10);
5)
“
não é possível exigir dos réus a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólica, cuja exigência ofende o disposto no art. 373, § 2º, do CPC”
(fl. 10);
6)

“
não estão presentes os pressupostos legais que autorizam, in casu, a flexibilização do ônus da prova, pois não há nenhuma dificuldade quanto ao acesso ao prontuário médico em posse do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves existe a maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte dos réus, tendo em vista o objeto da perícia e a vedação de exigência de prova de fato negativo
”
(fl. 11);
7)

“
caso mantidos os efeitos da decisão agravada, a instrução processual continuará transcorrendo no juízo a quo com a inversão do ônus da prova em desfavor do Estado do Espírito Santo, em nítido prejuízo processual para este ente. Além disso, na hipótese de necessidade de produção de prova que apresente custo financeiro, poderá haver prejuízo ao erário estadual, já que a parte autora/agravada encontra-se amparada pelo benefício de gratuidade da justiça
”
(fl. 12).

Com fulcro nessas afirmações, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu
“
a atribuição de efeito suspensivo, uma vez demonstrados os requisitos legais, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado
”
(fl. 12).

Despacho no evento nº 1848300, da lavra do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, identificando a prevenção desta relatoria em razão da distribuição anterior do agravo de instrumento nº 5005539-28.2021.8.08.0000, interposto contra a mesma decisão pela associação gestora do hospital estadual requerido.

Proferida decisão no evento ID nº 1853970 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID nº 2638747, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos com pedido de tutela antecipada”
ajuizada por
MARCO AURÉLIO NOVAIS FERNANDES
em seu desfavor e em face do
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
, dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 1783574), o agravante aduz, em síntese, que:
1)
“
os fundamentos lançados na decisão agravada servem para justificar a inversão do ônus da prova em toda e qualquer demanda ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, afinal, quem litigar contra o Estado provavelmente será técnica ou economicamente hipossuficiente em relação ao Poder Público
”
(fl. 09);
2)

“
sempre que um tratamento médico é feito em um hospital estadual, o prontuário médico fica na posse do Poder Público. Basta um simples requerimento para o paciente ter acesso a tais documento
s
”
(fl. 09);
3)

“se o intuito do juízo de 1º grau era apenas fazer com que os réus apresentassem todos os documentos que possuem para o esclarecimento dos fatos, isso não precisaria ter sido realizado através da flexibilização do ônus da prova, haja vista que bastava uma determinação judicial nesse sentido”
(fl. 10);
4)

“não existe maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do Estado do Espírito Santo, tendo em vista o objeto da perícia, consubstanciado na análise de documentos e no exame médico da parte adversária”
(fl. 10);
5)
“
não é possível exigir dos réus a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólica, cuja exigência ofende o disposto no art. 373, § 2º, do CPC”
(fl. 10);
6)

“
não estão presentes os pressupostos legais que autorizam, in casu, a flexibilização do ônus da prova, pois não há nenhuma dificuldade quanto ao acesso ao prontuário médico em posse do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves existe a maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte dos réus, tendo em vista o objeto da perícia e a vedação de exigência de prova de fato negativo
”
(fl. 11);
7)

“
caso mantidos os efeitos da decisão agravada, a instrução processual continuará transcorrendo no juízo a quo com a inversão do ônus da prova em desfavor do Estado do Espírito Santo, em nítido prejuízo processual para este ente. Além disso, na hipótese de necessidade de produção de prova que apresente custo financeiro, poderá haver prejuízo ao erário estadual, já que a parte autora/agravada encontra-se amparada pelo benefício de gratuidade da justiça
”
(fl. 12).

No caso, tal como restou decidido na decisão preliminar do agravo de instrumento nº
5005539-28.2021.8.08.0000, interposto contra a mesma decisão agravada
pela associação gestora do hospital estadual requerido,
não merece provimento o recurso.

A decisão agravada fixou como pontos controvertidos:
“i) se houve falha na prestação do serviço médico no Hospital Jayme Santos Neves, tanto em relação aos procedimentos adotados no primeiro atendimento recebido no dia do acidente, quanto em relação aos cuidados ministrados posteriormente, durante o tratamento e nas consultas de retorno; ii) se há nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados pelo autor
[ora agravado]
; iii) se a abertura da sutura pelo autor
[agravado]
foi determinante ou contribuiu para o agravamento do seu quadro de saúde e pelas sequelas alegadas; iv) o autor
[agravado]
apresentou complicações
pós-trauma
, tais como infecção, necrose e dor aguda; v) se houve dano moral; vi) se houve dano material; e vii) se houve dano estético; viii) qual a extensão dos eventuais danos suportados”.

Consta, outrossim, da decisão agravada que a suposta falha no atendimento médico ocorreu dentro de hospital público, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

Nesse contexto, o julgador de origem definiu que:

(...)

De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II).

Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, parágrafo primeiro).

No caso concreto, considerando que o Hospital Jayme dos Santos Neves, vinculado ao Estado do Espírito Santo, foi o nosocômio onde o autor recebeu o atendimento médico objeto destes autos, certo é que tal entidade
possui toda documentação sobre o atendimento prestado
.
Mostra-se, portanto, muito mais fácil para ele produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos
, razão pela qual a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível.

Portanto,
diante das peculiaridades do caso (suposto erro médico) e a hipossuficiência técnica e econômica do autor, especialmente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário por parte dos demandados, eis que dispõem de todo o prontuário médico relativo aos atendimentos prestados ao requerente, a inversão é medida que se impõe
.

(...)

Como cediço, o §1º do artigo 373, do CPC, admite que
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
1
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao tratarem do §1º, do artigo 373, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., Editora Revista dos Tribunais, página 1.084, lecionam que
“terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada”.

No julgamento do REsp 1667776/SP, de relatoria do
Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017),
que foi
citado pela decisão agravada,
discutia-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de
“elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance”.

Assim, embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, ao autor/agravado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não se relaciona somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando de estabelecimento médico, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso do agravado, de modo a afastar sua responsabilidade.

Além da documentação médica, o agravante também tem acesso à equipe médica,
e,
assim,
tem melhor
es
condiç
ões
de comprovar que

a prestação do serviço
médico/hospitalar
foi adequada
(que não houve a falha apontada)
,
e
que
o
suposto
dano não teve relação com a atuação dos prepostos
do nosocômio
, se assim realmente ocorreu
. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao agravante comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal.

O colendo STJ, ao tratar da hipossuficiência
“referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova”
, cujo entendimento pode ser aplicado por analogia ao caso, destaca que ela
“está relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano”.
(REsp 1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012).

Ressalta-se que, no caso, além da hipossuficiência técnica, o agravado também é economicamente hipossuficiente (o que sequer foi impugnado pelo agravante), sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes.

Por fim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça compreende pela adequação da inversão do
onus probandi
em casos envolvendo erro médico (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra geral insculpida no caput do art. 373 do CPC constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas. 2.
A presentam-se como requisitos materiais para aplicação o § 1º do art. 373 do CPC o fato de a parte requerida possuir: (i) conhecimento técnico; (ii) informações específicas sobre os fatos; ou (iii) maior facilidade em sua demonstração
. 3. Na presente hipótese,
os fatos ocorreram no interior do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves durante atendimento médico prestado à paciente
Thalia de Oliveira, vítima de perfuração por projétil lançado de uma arma de fogo. 4.
Os Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgIn 0022610-91.2019.8.08.0035 - 4.ª Câmara Cível - j. 18/11/2019 - julgado por Arthur José Neiva de Almeida - DJe 4/12/2019 - Área do Direito: Civil; Processual)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO
. 1-O tratamento de saúde que a Agravante alega ter lhe causado as lesões no rosto e no braço foi prestado pelo Sistema Único de Saúde SUS, caracterizando, portanto, que não houve remuneração direta pelo serviço prestado, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a configuração da relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2-No artigo 373, § 1º do CPC o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir.
3-É admissível a inversão do ônus probatório, com base na regra prevista no dispositivo acima, para atribuir aos Agravados, na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte Agravante em produzir provas do alegado erro médico. 4-Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000799, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZATÓRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO 1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso . 2. Não há vedação legal para a aplicação da norma que autoriza a inversão do ônus da prova nos processos em que é parte o ente público. 3. Não possui fundamentação genérica a decisão que, fazendo alusão a elementos concretos e peculiaridades do processo, conclui pela presença das condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova. 4.
A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001724, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC/2015. ENTE PÚBLICO QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE PRODUZIR A PROVA. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 373, §1º, do CPC/2015, autoriza o julgador a atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça de forma fundamentada, tal como procedeu o julgador de origem. 2. Hipótese em que o ente público possui melhores condições de produzir a prova relacionada aos fatos narrados na inicial, pois além de dispor da documentação médica, tem acesso à equipe médica e, portanto, tem melhor condição de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve falha) e que a morte da criança não teve relação com a atuação dos seus prepostos, se assim realmente ocorreu.
3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e financeira da autora, ora agravada, assistida pela Defensoria Pública do Estado, é inquestionável, e o fato de ter sido requerida de ofício prova pericial não afasta essa conclusão, ao contrário, confirma a dificuldade de demonstrar em juízo os fatos constitutivos do seu afirmado direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

EMENTA

EMENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO
373, §1º,
DO CPC
–
RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO MÉDICO

– HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
E ECONÔMICA
DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade.

2.
O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal.

3
.
Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.